Tribunal: TJDFT
Processo: 0004399-23.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR TRÊS VEZES. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, tendo reconhecido os acusados em sede inquisitorial e confirmado tais reconhecimentos em Juízo, valendo frisar que os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos registros das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde os crimes ocorreram.
2. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por 03 (três) vezes, c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, aplicando ao primeiro apelante a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal; ao segundo apelante a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal e, ao terceiro apelante, a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.